Tribunal: TJES
Processo: 5008590-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar; Interdito Proibitório
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008590-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEMIR BRAS VAGO

AGRAVADO: ALESSANDRO GONCALVES MAYER

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008590-76.2023.8.08.0000

APTE:
ADEMIR BRAS VAGO

APDO:

ALESSANDRO GONÇALVES MAYER

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENT
A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INTERDITO PROIBITÓRIO
.
ESBULHO CONFIGURADO.
PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Nas ações
de proteção
possessória

com intuito proibitório, é possível que o juízo defira a medida com consubstanciado no poder geral de cautela de modo a evitar a ocorrência do ilícito, ocasionador de maiores consequências do que as já relatadas, sem que de sua implementação decorram prejuízos às partes até a devida conclusão de instrução processual.

2
.
O magistrado condutor do processo na origem, ao deferir a medida de forma fundamentada e coerente, exige da parte interessada em sua modificação a demonstração da ocorrência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, visto que a motivação do pedido foi o vislumbre do receio da turbação ou esbulho, o que só pode ser afastado por irrefutável demonstrativo de que a decisão afronta a legislação de regência
.

3.
As peculiaridades do caso exigem
adequado aprofundamento no conjunto de fato e probante
por meio d
o desenvolver da instrução processual.

4. Recurso
desprovido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível,
em
conhecer
e negar provimento
ao
recurso
,
nos
termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

r
ELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008590-76.2023.8.08.0000

APTE:
ADEMIR BRAS VAGO

APDO:

ALESSANDRO GONÇALVES MAYER

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto
por

ADEMIR BRAS VAGO
,
eis que irresignad
o
com
a decisão proferida nos autos da ação ajuizada por
ALESSANDRO GONÇALVES MAYER
, na qual o juízo deferiu o pedido de
abstenção
de turbação e esbulho da posse do requerente pelo acionado, sob pena de multa no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões (id nº 5629017), em apertada síntese, aduz que o ora agravado manejou a lide com o intuito de se apropriar de área de terra invadida e de propriedade de Lucineia Bostel, que é proprietária do imóvel desde 1993.

Aduz com isso que a decisão favorece a invasão do autor e que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide,
requerendo
seja revogada a decisão concessiva do interdito proibitório.

D
estaca que a proprietária do imóvel descrito nos autos já propôs duas demandas em desfavor do ora agravado, a saber, notificação judicial (nº 5002459-77.2022.8.08.0014) e a ação de manutenção de posse (nº 5001170-75.2023.8.08.0014), em virtude da modificação das delimitações dos terrenos.

Assevera ainda que as fotos colacionadas nos autos pelo Agravado induzem o juízo a erro, pois as delimitações indicadas em seus gráficos são díspares e incompatíveis com a planta e memorial descritivo dos imóveis, eis que alteram a dimensão gráfica da área.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo, por constatação de que houve, de fato,
o ajuizamento das lides pela Srª. Lucineia Bostel em desfavor do agravado.

A
notificação judicial,
nº 5002459-77.2022.8.08.0014),
para que se abstivesse de “
realizar qualquer tipo de construção, cercamento ou outro ato na divisa dos imóveis
”
e a ação de manutenção de posse (nº 5001170-75.2023.8.08.0014).

Tais pedidos
deixa
ram
margem quanto à ocorrência de turbação ou esbulho da posse pelo ora agravante,
fatores, portanto,
que
motivaram a atribuição do efeito ao recurso.

Restou consignado ainda que, por segurança às partes, não devem ser promovidas alterações nos limites dos imóveis até
exame da questão
, com o fito de evitar que seus efeitos perpetuem ou agravem a já conflitante relação jurídica descrita nos autos.

Em consulta ao
site do Tribunal de Justiça verifica-se que as demandas estão em curso,
em fase inicial,
necessitando que se adentre a legitimação do agravante para figurar no polo passivo da lide, bem como
sobre
a alegação de que os pedidos formulados na exordial e deferidos por meio da decisão agravada, amparam o ato supostamente ilegal praticado pelo demandante/agravado.

Nesta oportunidade, por exame mais acurado,
penso que o recurso em tela não merece guarida.

Na origem, ação de interdito proibitório,
as
alegações quanto a modificação de divisas pelo acionado/recorrente.

Com efeito,
constata-se que em demandas de tal jaez, o deferimento do pedido
in limine litis
pode ser fundamentado pelo poder geral de cautela, o que entendo caber no caso em exame, eis que o adequado aprofundamento no conjunto de fato e probante contido nos autos exige o desenvolver da instrução processual.

Isso porque faz-se necessária a verificação dos limites das propriedades reclamadas pelas partes, considerando, além dos aqui envolvidos, àqueles pleiteados na mencionada ação de reintegração de posse ajuizada por Srª. Lucineia Bostel.

O que se pretende, portanto, é evitar o ilícito que se configura pelo esbulho ou turbação, medida implementada pelo juízo na origem, condutor do processo, consubstanciado em seu exame
preliminar
,
contudo que pode ser modificado
somente em casos excepcionais,
a exemplo da ocorrência de teratologia, o que não se verifica.

E
stamos diante de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em que foi vislumbrada a justa causa do pedido,
o que deve ser considerado
.

Para além disso, a
s fotos inseridas nos autos de origem sugerem ou trazem indícios de que os limites das áreas estão sendo modificados e como bem pontuou o juízo, a antecipação da tutela pretendida não traz prejuízos aparentes ao acionado.

Por ora, portanto, é prudente a manutenção da decisão combatida, a permitir que mais elementos sejam inseridos na lide, inclusive os reflexos oriundos da ação de rei
n
tegração de posse manejada por Srª. Luciana Bostel, na qual será realizada audiência de instrução e julgamento
e, ao que tudo indica, reunião dos processos
.

Diante de todo o arrazoado
,

s
em maiores delongas,

conheço do recurso
e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo
na íntegra
a
decisão combatida
.

É como voto.

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)